Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-49.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006516-49.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISMAR DE JESUS - CPF: 872.366.991-87 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), HELIO MORETI RODRIGUES - CPF: 814.351.001-82 (RECORRIDO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ACIDENTE DE
TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MATERIAIS COM OS CONSERTOS DEVIDAMENTE
COMPROVADOS E
QUE DEVEM SER RESSARCIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito, em razão de presença de gado na pista de rolamento, aplica-se o d
isposto no art. 936
,
do CCB/2002
, ao estatuir que "
o dono, ou detentor, do animal, ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima, ou força maior
"
.

Comprovados os prejuízos materiais, impõe-se o dever de reparar o veículo da parte autora, decorrente do acidente automobilístico.

R E L A T Ó R I O

HELIO MORETI RODRIGUES recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELISMAR DE JESUS.

O recorrente sustenta em preliminar a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de produção de prova pericial para aferir a velocidade em que se encontrava o recorrido no momento do acidente.

Alega que as
notas fiscais anexadas aos autos não guardam relação com o evento narrado, sendo que não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento, recibo, transferência ou ainda extrato de cartão de crédito.

Assevera que as notas fiscais foram emitidas no mês de março de 2022, cinco meses após o acidente, sendo que ao ser questionado em audiência sobre a forma de pagamento na aquisição das peças, este não soube informar.

Pontua que juntou aos autos orçamento realizado na mesma loja emitente da nota fiscal acostada aos autos, com as mesmas peças descritas na nota fiscal anexada aos autos e, existe uma grande diferença de valores

Discorre que, os danos materiais devem ser devidamente
comprovados,
o que não ocorreu no caso em análise
,
uma vez que
o autor apresentou notas fiscais que não pertencem ao dano narrado, com claro intuito de aumentar o valor pretendido.

Aduz que além de todo o narrado, houve um acordo verbal entre as partes no dia do acidente ocasião em que o recorrente se comprometeu a repassar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pacto este formalizado porque no dia dos fatos o autor havia consumido bebida alcóolica e estava em velocidade não compatível para a via.

Requer ao final, o provimento do
recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
199920562
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Aduz o autor que no dia 10/11/2021 trafegava pela rodovia MT 419 quando um animal de propriedade do requerido acabou entrando na frente do seu veículo, causando prejuízos.

Afirma que o requerido se comprometeu a arcar com os danos causados no veículo do autor e, para tanto, transferiu o valor de R$5.000,00 a fim de cobrir todas as despesas, o que não foi suficiente, pois as despesas ultrapassam R$ 20.000,00. Postula indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, o requerido defende que as notas fiscais apresentadas não condizem com o valor real supostamente gasto e com as peças necessárias para conserto do veículo, bem como o acidente ocorreu em 10/10/2021, mas as notas fiscais são datadas em 23/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022 e 12/03/2022. Alega que a quantia pedida pelo autor a título de dano material corresponde a quase 50% do valor do próprio veículo e que houve acordo verbal entre as partes, restando acordado que o requerido pagaria ao requerente o montante de R$ 5.000, 00, o que foi feito, sendo o acordo válido entre as partes.

Pugna o requerido pela condenação do autor nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé e improcedência da pretensão inicial.

Pois bem.

No caso, é necessário apurar a responsabilidade de cada um dos veículos envolvidos no acidente para viabilizar a análise da pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais do autor.

Para se averiguar os danos decorrentes do acidente de trânsito em que as partes se envolveram, determina o Código Civil que a responsabilidade subjetiva civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material é de quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo, conforme dispõem os art. 186 e 927.

Realizada audiência de instrução (Id. 124234907), foi colhido o depoimento pessoal das partes e não foi produzida prova testemunhal.

A ocorrência do acidente é fato incontroverso nos autos, restando provado pelo Boletim de Ocorrência (Id. 96098580) e pela gravação de vídeo (Id. 96098586).

O semovente causador do acidente é de propriedade do requerido, eis que confirmou em sua contestação e na audiência de instrução (Id. 103926294/ 124234940).

Neste sentido, determina o Código Civil.
em
seu art. 936.
que
é de responsabilidade do proprietário do semovente mantê-lo confinado, respondendo de forma objetiva por todos os danos causados pelos animais que se evadam de sua propriedade.

“Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”

(...)

Assim, com a devida vênia aos argumentos defensivos, tenho que não foi provada a ocorrência das excludentes de ilicitude, não havendo que se falar, ainda, em culpa exclusiva da vítima ou concorrente, porquanto o alegado excesso de velocidade não restou provado.

Por efeito conseguinte, analisando os depoimentos colhidos em audiência de instrução com a prova documental existente nos autos, tenho evidenciada a culpa do requerido pelos prejuízos causados à parte autora.

Quanto aos danos materiais, é cediço que estes representam os prejuízos sofridos em razão do ato ilícito e dependem da existência de provas concretas dos prejuízos efetivamente e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

Analisando as notas fiscais apresentadas pelo autor (Id. 96098581) tenho que as peças descritas são condizentes com o acidente narrado, sendo que a insurgência do requerido quanto às datas de emissão das notas fiscais é irrelevante, pois o consumidor pode
solicitar a nota fiscal a qualquer tempo, independente da data da prestação de serviços, desde que respeitada a prescrição.

De igual modo, a questão levantada pelo requerido em sede de audiência de instrução, se autor adquiriu peças novas ou usadas, não é suficiente a descaracterizar o conteúdo das notas fiscais, eis que o requerido não logrou êxito em provar fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, faz jus o autor à restituição da quantia desembolsada para o conserto do seu veículo em razão do acidente, no valor R$15.374,01 (quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), já deduzida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) paga pelo requerido – Id. 96098584.

No que tange ao dano moral, tenho que não restou evidenciado, pois decorre de todo sofrimento originado de uma lesão aos direitos de personalidade, o que não se vislumbra.

É cediço o dano moral ou lesão à personalidade, merecedor de reparação, somente se configuraria, com a exposição do autor a situação humilhante, constrangedora, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da Constituição, o que não foi comprovado no caso dos autos.

Deste modo, os fatos narrados na petição inicial evidenciam situação excepcional da vida comum que não ultrapassa o mero aborrecimento do autor, de maneiro que é de rigor a improcedência dos danos morais.

III – Dispositivo

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR o requerido, a título de indenização por dano material, a pagar ao autor o valor de R$ 15.374,01 (quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e um centavo), já deduzida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) paga pelo requerido, a
ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso - data do acidente (Súmula 54 do STJ);
”

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida tendo em vista que, na hipótese, não se faz necessária a produção de prova pericial para aferir a possível velocidade em que se encontrava o recorrido na ocasião do sinistro.

Isso porque, a responsabilidade do proprietário de animal solto em rodovia é objetiva a teor do disposto no art. 936, do Código Civil.

Além disso, os fatos se deram há mais de três anos, de modo, que impossível a realização de perícia para apurar tais fatos.

No que diz respeito ao mérito, o vídeo colacionado aos autos logo após o sinistro mostra o estrago produzido no veículo após a colis
ão, o qual foi de grande monta e os itens que constam nas notas fiscais guardam sintonia com o dano.

Desse modo, não logrou êxito o recorrente em demonstrar de forma insofismável a inidoneidade das notas fiscais apresentadas pelo recorrido
, tendo sido utilizadas as peças para o conserto do veículo e os preços não parecem destoar da
razoabilidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024